Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERDA DE CONEXÃO. RECOLOCAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. ASSENTOS SEPARADOS. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS NA SENTENÇA. VALOR (R$1.000,00 PARA CADA AUTOR). PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelos autores contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$2.000,00, a ser repartido em 50% para cada autor.
1.1. Fatos Relevantes. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para viagem para Orlando/EUA com seus dois filhos, adquirindo também assentos de forma antecipada, para que seu filho, que é portador de TEA, não ficasse distante de seus pais e irmã; na viagem de retorno, em razão de demora na liberação de suas malas, perderam o voo de conexão em São Paulo e foram realocados em outro voo, mas neste novo voo o assento dos adultos foram trocados por outros, ficando seus filhos nos assentos 6C e 6D e os recorrentes nos assentos 1C e 1D, em vez dos assentos originalmente marcados, que eram 6A e 6B, adjacentes aos assentos de seus filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o pedido de que o valor da indenização seja repartido em quatro partes iguais, de modo a incluir os filhos dos recorrentes; (ii) no mérito, se o valor arbitrado para a compensação pelos danos morais sofridos é proporcional ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser analisado o pedido para que a verba indenizatória seja repartida em quatro partes iguais para cada passageiro, inclusive os filhos dos recorrentes, considerando que estes não são partes no processo, em razão do disposto no art. 8o da Lei 9.099/1995.
4. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC. 4.1. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Do valor da compensação por danos morais. 5.1. No presente caso, os próprios recorrentes narraram que seu voo de Orlando/EUA para São Paulo tinha chegada prevista para 06h25 e o voo para Brasília tinha o horário de saída previsto para 08h05 e o fim do embarque previsto para 07h45, de modo que havia um intervalo de 01h20 para que fosse realizado o desembarque do voo anterior, a retirada de bagagens e procedimentos alfandegários, além de ser incontroverso que houve um atraso, não especificado, na entrega das bagagens. 5.2. Mesmo que se considere que o atraso na entrega das bagagens tenha sido o fator principal a ocasionar a perda da conexão, é incontroverso que a companhia aérea realocou os passageiros para voo que partiria cerca de duas horas depois da conexão perdida e, com relação à alteração dos assentos, os recorrentes possuíam assentos juntos (1C e 1D) e os assentos de seus dois filhos também foram marcados juntos (6C e 6D). 5.3. A Portaria 13.065/2023 da ANAC foi publicada após a viagem dos autores, de modo que inaplicável à hipótese. 5.4. Era possível que os recorrentes pedissem à companhia que fosse alterado o assento de um deles com um de seus filhos, de modo que cada filho permanecesse acompanhado de um dos pais, e em nenhum momento foi narrado que os recorrentes fizeram tal pedido e que este foi negado pela companhia aérea. 5.5. Considerando, assim, o dever de mitigar os próprios danos, o valor arbitrado na sentença para a compensação dos danos morais se revela proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencidos condenados ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 14; Portaria 13.065/2023 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.